Tribunal: STF
Processo: RHC 57680
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
- Competência. Preisão Albergue. Juízo das Execuções Criminais.
- É da competência do juízo das execuções criminais a concessão do benefício da prisão-albergue, se o provimento do Conselho Estadual da Magistratura assim dispôs, no exercício da delegação regulamentar conferida pela lei penal. Recurso de Habeas Corpus improvido.